Tribunal: TCU
Processo: 012.675/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2021, nas obras de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza/CE. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria de Conformidade realizada pela então denominada Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana, atual Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), nas obras de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza/CE, no período de 12/04 a 24/08/2021, em cumprimento ao Acórdão 2853/2020-TCU-Plenário (Fiscobras 2021). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. dar ciência à Seinfra/CE, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, de que, em caso de possível pedido de reajustamento do Contrato 9/Seinfra/2018, deverá examinar o cabimento do pleito à luz da responsabilidade do consórcio contratado pelo descumprimento do cronograma físico-financeiro e pelo consequente atraso na execução das obras; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a conveniência e oportunidade de incluir o empreendimento nos próximos planos de fiscalização; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, do relatório de auditoria (peça 62) e da manifestação da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (peça 74): 9.3.1. ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para que avalie a oportunidade e conveniência em apurar o reajuste, no Contrato 4/Seinfra/2015, acima do limite previsto no art. 65, § 1o, da Lei 8.666/1993; 9.3.2. ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para ciência da possibilidade de que os serviços técnicos contemplados no Contrato 4/Seinfra/2015 venham a ser interrompidos, por extrapolação do limite previsto no art. 65, § 1o, da Lei 8.666/1993, com impacto sobre a supervisão da aplicação dos recursos federais no contrato de execução da obra; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.